Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMDOR. SÚMULA N. 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CONTRATAÇÃO DO MÚTUO E A TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO FORTUITO INTERNO. NÃO RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E SENHA PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
1. A questão se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a cliente e a instituição financeira, os quais se subsomem, respectivamente, aos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2o, caput e 3o, caput, da Lei n. 8.078/1990, de modo que se aplica o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular n. 297.
2. Não se reconhece a ilegitimidade passiva da instituição financeira, pois, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil e com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é considerada tão somente a partir da pertinência subjetiva observada na argumentação exposta na petição inicial.
3. Em relação de consumo, a responsabilidade por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
3.1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor somente pode ser afastada, quando provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3.2. Os negócios jurídicos são interpretados conforme a boa-fé, a qual deve ser observada tanto na formação quanto na execução, de acordo com os artigos 113 e 422 do Código Civil.
3.3. A afirmação feita pela consumidora de que foi instigada pela suposta preposta da agência em que mantém conta bancária não se sustenta, pois foi por livre manifestação de vontade que ela compareceu ao estabelecimento bancário e lá, no terminal de autoatendimento, mediante a inserção de cartão magnético e utilização de senhas pessoais, contratou o mútuo. O fato de a consumidora haver retomado o contato telefônico com aquela atendente, quando se encontrava no interior da agência, não desqualifica sua livre manifestação de vontade na contratação do empréstimo.
3.4. Sem a conduta exclusiva realizada pela consumidora de acessar o equipamento eletrônico, inserir o cartão e digitar a senha pessoal, escolher a operação, o valor e a quantidade de parcelas e concluir a operação, a transação não teria sido efetivada. Desse modo não houve falha na contratação do mútuo, constatação que viabiliza o reconhecimento da validade do contrato de mútuo realizado pela consumidora no terminal de autoatendimento em agência da instituição financeira fornecedora.
4. A suposta fraude na realização de transferência de dinheiro da conta da consumidora para a de terceiro ocorreu em 14/01/2022 às 17h33min08seg, logo em seguida à liberação do dinheiro objeto da contratação do empréstimo no terminal de autoatendimento, tendo em vista a afirmação da consumidora de que tudo começou com o contato telefônico recebido por volta das 17h em 14/01/2022, sendo que ela encerrou o atendimento, deslocou-se para a agência bancária e lá retomou a conversa com a suposta preposta até a conclusão da operação de contratação do mútuo.
4.1. A consumidora não comprovou que o mútuo no valor contratado e que a transferência realizada em valor superior ao contratado valor destoavam de outras operações por ela já realizadas em sua conta mantida na instituição financeira fornecedora que, embora não haja demonstrado que a transferência não foi realizada fraudulentamente da conta bancária da consumidora, como lhe foi determinado na decisão que inverteu o ônus da prova, a ausência da prova desse fato, por si só, não possibilita o reconhecimento de que a suposta fraude efetivamente ocorreu.
4.2. A ausência de verossimilhança das alegações sobre a fraude na transferência e a falta de elementos de prova sobre como o suposto fraudador, logo após a contratação do mútuo, teria conseguido efetivar a transferência do numerário existente em conta para terceiro desconhecido, possibilitam a compreensão de que a pretensão da consumidora não merece acolhimento por absoluta falta de verossimilhança fática, pois significa admitir que o fraudador sabia que o mútuo seria contratado naquele momento no terminal de autoatendimento e que aguardava a liberação do crédito em conta para rapidamente, em minutos, transferir o dinheiro disponível para terceiro.
4.3. O contexto fático-probatório e a experiência do que ordinariamente se observa permite inferir que foi a consumidora quem realizou a transferência para o terceiro no terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão e de senha pessoal.
5. É crível que a consumidora, quando se encontrava defronte ao terminal de autoatendimento localizado no interior da agência, durante o atendimento por telefone retomado com a pessoa que se disse preposta do gerente da agência, tenha lhe repassado descuidadamente informações bancárias e senhas, as quais foram utilizadas rapidamente pelo fraudador para acesso à conta bancária e efetivação da transferência da quantia disponível para terceiro.
5.1. O fato de a consumidora ter sido induzida à contratação de empréstimo de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a libera do ônus de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu.
5.2. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura da instituição financeira não há como se lhe impor a responsabilidade civil para a indenização à consumidora, tendo em vista a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo fornecedor e que a consumidora alega que lhe foi causado.
6. Apelação do requerido conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada. Sucumbência invertida. Não majoração dos honorários recursais.